Tribunal: TJBA
Processo: 8065744-82.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8065744-82.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JUDAH FELIPE PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
TAISA SANTOS CARVALHO, MARCOS ROSENO DE JESUS registrado(a) civilmente como MARCOS ROSENO DE JESUS

IMPETRADO: BAHIA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA e outros (3)

Advogado(s)
:
BRUNO SENA E SILVA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA O CARGO DE PERITO TÉCNICO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA . EDITAL SAEB N. 04/2022. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO MANDAMUS E IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE REJEITADAS. ILEGITIMIDADE BANCA EXAMINADORA. ACOLHIDA. MÉRITO. ELIMINAÇÃO DO IMPETRANTE NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. EXIGÊNCIA INCOMPATÍVEL COM AS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS DO CARGO . CARGO TÉCNICO-CIENTÍFICO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato da autoridade administrativa que desclassificou candidato do concurso público para o cargo de Perito Técnico da Polícia Civil do Estado da Bahia, em razão de inaptidão no Teste de Aptidão Física (TAF), visando à anulação do ato eliminatório, reinclusão no certame, prosseguimento nas etapas subsequentes e, caso aprovado, nomeação e posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se o impugnante faz jus à gratuidade de justiça;
(ii) estabelecer se houve decadência do direito à impetração;
(iii) determinar se o mandado de segurança é cabível para atacar ato concreto decorrente de regra editalícia;
(iv) verificar a legitimidade passiva da banca examinadora IDECAN;
(v) apurar se é legal e proporcional a exigência do Teste de Aptidão Física para o cargo de Perito Técnico da Polícia Civil, à luz das atribuições do cargo e da jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC prevalece quando não há elementos que a infirmem, impondo-se o deferimento da gratuidade de justiça.
O prazo decadencial do mandado de segurança flui da ciência inequívoca do ato eliminatório, conforme jurisprudência do STJ, e não da publicação do edital.

O mandado de segurança é cabível quando a impugnação recai sobre ato administrativo concreto, e não contra norma em tese.
A banca examinadora IDECAN é parte ilegítima, porque o edital atribui exclusivamente à Polícia Civil da Bahia a realização do TAF (cláusula 17.5.1 do Edital SAEB nº 04/2022).
A exigência de Teste de Aptidão Física revela-se desproporcional para o cargo de Perito Técnico, cujas atribuições são técnico-científicas e não exigem esforço físico, conforme a Lei Estadual nº 11.370/2009, o Edital SAEB nº 04/2022 e o precedente do STF (RE 505654).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece, em casos análogos, a incompatibilidade da exigência do TAF para cargos periciais, por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A presunção de insuficiência financeira do art. 99, § 3º, do CPC somente é afastada mediante prova concreta produzida por quem a impugna.
O prazo decadencial do mandado de segurança, em concursos públicos, inicia-se com a ciência do ato eliminatório.
O mandado de segurança é via adequada para impugnar ato administrativo concreto decorrente de regra editalícia.
A banca examinadora é parte ilegítima quando não detém competência para o ato impugnado.
a exigência de Teste de Aptidão Física para o cargo de Perito Técnico da Polícia Civil é desproporcional e incompatível com suas atribuições técnico-científicas, devendo ser afastada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 11.370/2009, arts. 53 e 63, §1º; Edital SAEB nº 04/2022, cláusula 17.5.1.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1174316/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 02/02/2016; STF, RE 505654/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 14/11/2013; TJ-BA, MS 8052438-46.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, publ. 06/08/2024; TJ-BA, MS 8050544-35.2023.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, publ. 13/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n°
8065744-82.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
JUDAH FELIPE PEREIRA SANTOS

e como impetrados
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
, vinculados ao
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em
refutar a impugnação de gratuidade de justiça, rejeitar a preliminar de decadência, rejeitar a prefacial de inadequação da via eleita por impossibilidade de impetração contra lei em tese, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da banca examinadora IDECAN e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/05